Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-06.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada
(TJSP; Apelação Cível 1001063-06.2017.8.26.0533; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001063-06.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são apelantes
ODEBRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ORLANDO DESOPA e TEREZA
ALVES DOS SANTOS, são apelados NILTON DA SILVA CARNEIRO e NIELSEN DA
SILVA CARNEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001063-06.2017.8.26.0533 - VOTO 27642
APELANTE: ODEBRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ORLANDO DESOPA e
TEREZA ALVES DOS SANTOS.
APELADO: NILTON DA SILVA CARNEIRO e NIELSON DA SILVA CARNEIRO
COMARCA: Santa Bárbara D ́Oeste
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Paulo Henrique Stahlberg Natal
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS CONTRATO DE LOCAÇÃO CERCEAMENTO
DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a
fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente
referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a
complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos,
podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça
e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o
dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do
processo.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.483/486,
cujo relatório se adota, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 152.245,00,
corrigida a contar da distribuição da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, determinou que as custas fossem arcadas
da seguinte forma: 20% aos autores e 80% aos réus. Considerando os mesmos percentuais,
determinou que os litigantes arcassem com os honorários do advogado da parte adversa,
fixando em 10% o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, corrigidos
monetariamente a partir da apuração do montante atualizado da condenação e com
incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença.
Entendeu o i. Magistrado a quo que, o feito comportava julgamento no estado;

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001063-06.2017.8.26.0533 - VOTO 27642
que era o caso de afastar a alegação de prescrição; que não havia necessidade de produção
de outras provas a fim de apurar a situação do imóvel, posto que a cláusula sétima do
contrato descrevia que o locatário vistoriou o imóvel, encontrando-o em condições normais
de uso. Aduziu mais que, a produção antecipada de provas, atestou as condições do imóvel,
comprovando os danos oriundos da locação.
Irresignados os réus recorreram.
Aduziram, preliminarmente, que a petição inicial era inepta, ante a ausência de
documento essencial, ou seja, o laudo de vistoria do imóvel no momento da locação.
Observaram que o laudo elaborado na produção antecipada de provas, não utilizou qualquer
critério comparativo. Alegaram ainda que, no contrato de locação constou expressamente
que o laudo de vistoria fazia parte integrante dele. Alegaram mais que, houve cerceamento
de defesa, posto que pretendiam a produção de prova oral em audiência, além da produção
de prova documental, consistente na expedição de ofício à empresa que intermediou a
locação. No mérito, impugnaram a ausência do laudo de vistoria realizado no momento da
locação. Reafirmaram que referido laudo fazia parte do contrato e era imprescindível para
comparação entre o estado do imóvel no momento da locação e o da devolução das chaves.
Aduziram ainda que, o imóvel sofreu o desgaste natural do tempo. Afirmaram que a
ausência de conservação do imóvel, no momento da locação, ficava evidente com as fotos
juntadas ausência de pintura e manutenção. Pediram a reforma da r. sentença.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, julgada parcialmente
procedente, sobrevindo o presente recurso.
Conforme se infere dos autos, o ponto controvertido diz respeito a eventual
responsabilidade dos locatários quanto ao estado de conservação do imóvel, no momento do
distrato. O i. Magistrado de Primeiro Grau julgou antecipadamente o feito, sob o fundamento
de que anteriormente havia sido realizada a produção antecipada de provas.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, é o caso de dar razão aos
apelantes.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001063-06.2017.8.26.0533 - VOTO 27642
Isto porque, os locatários afirmam que no momento da locação o imóvel já
apresentava avarias e falta de conservação. Ainda, afirmam que a perícia realizada na
produção antecipada de provas, não levou em consideração o estado anterior do imóvel,
posto que os locadores não juntaram o laudo de vistoria realizado no momento da locação.
O i. Magistrado de Primeiro Grau optou pelo julgamento de improcedência, sem que fosse
instaurada a fase instrutória.
Patente a necessidade da realização da fase instrutória, especialmente com a
produção de prova oral e expedição de ofício à empresa que intermediou a locação, a fim de
ser juntado o laudo de vistoria inicial, com o objetivo de comprovar se os danos no imóvel
foram ocasionados pelos locadores, ou se eles eram decorrentes da falta de conservação do
imóvel no momento da locação.
Note-se que o Perito Judicial, na produção antecipada de provas, destacou que
não teria sido possível efetuar a comparação do estado atual com o da data da locação,
posto que não fora apresentado o laudo de vistoria inicial.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve
ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. Nesse sentido já decidiu este
E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de
acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento
de defesa. Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa.
Sentença anulada. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2015;
Data de registro: 25/02/2015)
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o
princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é,
talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem
estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento
igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001063-06.2017.8.26.0533 - VOTO 27642
prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de
contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da
justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado
de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em
detrimento da simples extinção por causas processuais.
Logo, é o caso de anular a r. decisão proferida, determinando instrução do
processo, com a produção de prova oral e documental.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO a r. sentença
proferida, determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, a fim de determinar a
instrução do processo, com a oportunidade de produção de prova oral e documental.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora